Tribunal: TJSP
Processo: 1053775-66.2017.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Embargos declaratórios – Alegações relacionadas à existência de omissão – Inocorrência, porém, das hipóteses elencadas em lei – Singelo inconformismo com o resultado do julgamento – Prequestionamento da matéria - Inadmissibilidade.

Embargos rejeitados.